Tribunal: TCU
Processo: 031.228/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria em virtude da inclusão da parcela "opção" e e de "quintos/décimos" de funções exercidas após a Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Cláudia Ribas e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra o Acórdão 8961/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, dar-lhes provimento e tornar insubsistente o Acórdão 8961/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar à Sefip a adoção de providências para instauração de revisão de ofício do ato de aposentadoria de Cláudia Ribas (XXX.460.111-XX), tratado neste processo; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão os recorrentes, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.